Tribunal: TJSP
Processo: 0008801-56.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008801-56.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada AMAL IBRAHIM NASRALLAH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008801-56.2019.8.26.0577
2/4
Voto no
APELAÇÃO No 0008801-56.2019.8.26.0577
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: AMAL IBRAHIM NASRALLAH
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto n° 48.835
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decisão homologatória de
cálculo de honorários sucumbenciais. O valor da condenação e o
valor do proveito econômico obtido, previstos no §2o do artigo 85 do
CPC, constituem parâmetros distintos para a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado pelo ESTADO DE SÃO
PAULO em face de AMAL IBRAHIM NASRALLAH
em razão da r. decisão
homologatória de cálculos que aprovou a contabilidade apresentada pela parte
autora para declarar o direito do patrono do autor em receber honorários
sucumbenciais no importe total de R$ 18.960,69.1
Apela a parte ré alegando a necessidade de correção do cálculo de
honorários sucumbenciais homologados que, no caso em apreço, têm como base de
1 Fls. 165-166, de lavra do MM. Juiz Dr. SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS, da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São José dos Campos, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008801-56.2019.8.26.0577
3/4
Voto no
cálculo exclusivamente o valor da condenação por danos morais.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
De proêmio, cabe observar que, o artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil, estabelece três parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência: o
valor da condenação, o valor do proveito econômico ou, não sendo possível
mensurar tais valores, o valor atualizado da causa.
Nos autos principais, tanto a sentença de fls. 87-89, quanto o acórdão
de fls. 90-95, arbitraram honorários sucumbenciais e honorários recursais,
respectivamente, tendo como base de cálculo o valor da condenação. A condenação
fazendária, por sua vez, consistiu somente no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00, tendo sido anulada a Certidão de Dívida Ativa, a qual
correspondia ao valor de R$ 88.156,46.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que, diferentemente do que alega o
apelado, o valor da condenação e o valor do proveito econômico obtido não
configuram bases de cálculo sinônimas, mas sim parâmetros alternativos estipulados
2 Fls. 169-172.
3 Fls. 179-182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008801-56.2019.8.26.0577
4/4
Voto no
pelo legislador. O proveito econômico obtido pelo autor, que alcançou o provimento
da demanda, engloba tanto o valor dos danos morais (R$ 3.000,00), aos quais o réu
foi condenado, quanto o valor da Certidão da Dívida Ativa, cuja anulação
desincumbiu a parte autora do pagamento de R$ 88.156,46. Por sua vez, a
condenação, que constitui a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, constitui-
se tão somente do valor dos danos morais.
Portanto, o apelante faz jus à pretensão de reforma da decisão
homologatória de cálculos, para que os 15% de honorários sucumbenciais e os 5% de
honorários recursais incidam apenas sobre o valor da condenação, isto é, sobre o
valor corrigido da indenização por danos morais.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Deste modo reforma-se a r. sentença nos termos da fundamentação
acima.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se dê provimento ao recurso de apelação da parte ré.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)